Tribunal: TJDFT
Processo: 0734202-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734202-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEREMIAS SIPRIANO DE FRANCA AGRAVADO: RAYANE NAYARA DE JESUS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40176781) interposto por GEREMIAS SIPRIANO DE FRANÇA em face de RAYANE NAYARA DE JESUS SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da imissão na posse, processo n° 0718735-81.2022.8.07.0007, determinou liminarmente a imissão na posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, registrado na matrícula n. 15220 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Primeiramente, o Agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, acostando aos autos um extrato bancário (ID 40176784), ao tempo em que, observando os autos na origem, não se encontram maiores elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Isso porque, de um lado, o extrato bancário, isoladamente, não traz condão de demonstrar situação de hipossuficiência, somando-se à total ausência de documentação, nesse sentido, na origem. Torna-se, assim, necessário robustecer o pedido com lastro mínimo que aponte para o cenário de hipossuficiência alegado. Além disso, em um primeiro plano de análise, observando a peça de agravo de instrumento (ID 40176781), em contraste com a decisão agravada (ID 40176790), percebe-se que o Agravante se limitou a replicar, nessa esfera recursal, os mesmos fundamentos expostos na peça de contestação acostada na origem (ID 139233385 na origem), sem que tenha trazido ao debate maiores elementos impugnação específica dos elementos constantes da decisão, já que espelha, quase na integralidade da peça, questões de natureza fática já anunciadas na origem. Por fim, o Agravante traz no pedido do recurso de agravo pedido final de “cassação da liminar”, o que acena, em tese, para uma medida satisfativa, na qual o pedido que entende por liminar se confunde com o que haveria de ser o mérito do agravo, nos termos do Art. 1.016 do CPC. Diante desse cenário e à míngua de demais elementos, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), (i) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020 e 2021), cópia da Carteira de Trabalho e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência, bem como, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, (ii) manifestar-se sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de indeferimento in limine. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 18:08:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador